Tribunal: TJDFT
Processo: 0775813-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. AFASTADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. CANCELAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CNSP 365/2018. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO PAGO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento à parte autora do valor de R$3.919,02 título de restituição do seguro prestamista, bem como declarar rescindido o contrato de seguro prestamista a partir de 25.12.2023. Em suas razões, em síntese, o réu sustenta a ausência de falha na prestação de serviço e regularidade na contratação do seguro prestamista.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Indefiro a concessão de efeito suspensivo, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos do art. 43 da Lei 9.099/95.
IV. A prejudicial de mérito não deve prosperar, pois o contrato firmado é de trato sucessivo e ainda está em vigor, não havendo que se falar em decadência. Prejudicial de mérito afastada.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90 (Súmula 297 do STJ). A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.
VI. Depreende-se que restou comprovada a regularidade da contratação do seguro prestamista, pois o recorrente cumpriu com o seu dever de informação ao consumidor, porquanto era do conhecimento prévio do autor o valor que deveria pagar a título de seguro de proteção financeira relativo ao empréstimo consignado contrato de forma presencial, de modo que a contratação não foi obrigatória, tendo a parte autora optado pela celebração do negócio, conforme consta da marcação no item B.6 (ID 59580613 – pág. 1). Ademais, em separado, consta a proposta de adesão do seguro, a qual foi firmada de próprio punho pelo autor (ID 59580613 – pág. 5), de modo que restou configurada a regularidade da contratação. De forma que o caso está em consonância om entendimento firmado pelo STJ no julgamento dos REsp 1.639.259/SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972).
VII. Não obstante a regularidade na contratação do seguro, é facultado ao segurado cancelar o seguro a qualquer tempo, ainda que anteriormente a extinção da obrigação, na forma do inciso I, do artigo 9o c/c artigo 36 da Resolução n.o 365, de 11 de outubro de 2018, do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP. Na espécie, observa-se que o seguro prestamista foi diluído nas 48 parcelas do financiamento, o qual foi assinado em 01.07.2023 e, em sentença, foi declarado rescisão deste a fixação do termo final quando da distribuição do processo, 25.12.2023. Com efeito, correta a condenação na devolução das 43 parcelas restantes do seguro.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.